Tribunal: STJ
Processo: 0067128-79.2020.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971870 - MG (2025/0228118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILVIO DE FARIA PAIVA
ADVOGADO
: FELIPE EUGENIO SILVA MACHADO - MG147519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: db5a1782-9ff4-4274-87c0-2c9f0cfd896f

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: db5a1782-9ff4-4274-87c0-2c9f0cfd896f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971870 - MG (2025/0228118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILVIO DE FARIA PAIVA
ADVOGADO
: FELIPE EUGENIO SILVA MACHADO - MG147519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da
dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Documento eletrônico VDA50522355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:46
Código de Controle do Documento: 1b198bbf-bee2-4611-86b6-52af0a7ee0f3

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
;
30/11/2018
AgRg no AREsp n. 2.410.763/MT, Min. Rel. João Batista Moreira (Desembargador
STJ,
Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
.
3/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
SÍLVIO DE FARIA PAIVA
decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica à aplicação da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 2242-2243).
Nas razões, a defesa reafirma que a peça recursal do Agravo em Recurso Especial,
especialmente no item “6.1 - Da violação dos arts. 158-A a 158-F do CPP e art. 93, inciso IX da
CF”, demonstrou que o debate não exigia reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica
daquilo que já foi produzido, sendo uma questão de direito.
Alega, ainda, que a decisão monocrática equivocou-se ao considerar que não houve
impugnação específica, uma vez que a petição original atacou diretamente o fundamento do
acórdão do TJMG, que validou transcrições de dados de celular sem observância das regras da
cadeia de custódia e sem perícia técnica, citando precedente da Quinta Turma do STJ (AgRg no
HC 828.054-RN) para embasar sua tese (e-STJ, fls. 2249-2250).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão monocrática ou, caso não haja retratação, a submissão do recurso ao
órgão colegiado para reforma da decisão agravada, determinando o conhecimento e o regular
processamento do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2250).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial pois a reforma pretendida demandaria
reexame de provas, o que violaria o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial,
adequadamente, o referido fundamento.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:

Documento eletrônico VDA50522355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:46
Código de Controle do Documento: 1b198bbf-bee2-4611-86b6-52af0a7ee0f3

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos". (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
.)
30/11/2018
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50522355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:46
Código de Controle do Documento: 1b198bbf-bee2-4611-86b6-52af0a7ee0f3

FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se
conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os
fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência
de cotejo analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso
especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a
reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3.
"Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no
AR Esp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em , D Je de ). 4. A2/8/2022
superação da Súmula 83/STJ exige
8/8/2022
demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo
Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu. 5. Esta Corte
pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa causa para a busca
veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte. 7.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n. 2.410.763/MT, relator Ministro
João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:46
Código de Controle do Documento: 1b198bbf-bee2-4611-86b6-52af0a7ee0f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228118-1
AREsp 2.971.870 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00671287920208130525 10000242565794004 671287920208130525
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIO DE FARIA PAIVA
ADVOGADO
: FELIPE EUGENIO SILVA MACHADO - MG147519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DHEFFERSSON DO ESPIRITO SANTO SILVA
CORRÉU
: GABRIELLE RAYANE CAMARGO DE AQUINO
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE DA COSTA
CORRÉU
: LUCAS MATHEUS DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: WILGAN GAUDINO RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SILVIO DE FARIA PAIVA
ADVOGADO
: FELIPE EUGENIO SILVA MACHADO - MG147519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551614944407584@
2025/0228118-1 - AREsp 2971870 Petição : 2025/0071118-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:34
Código de Controle do Documento: 22A99ADE-D163-4094-88BD-AEEE6C8C58C0